Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021971-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI - CPF: 030.926.371-94 (EMBARGANTE), ABEL RAZNIEVSKI - CPF: 019.064.351-03 (EMBARGANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1021971-70.2025.811.0000

EMBARGANTE:

LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI e ABEL RAZNIEVSKI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Leila Daiane Schaurich Raznievski e Abel Raznievski contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que: (i) o critério para concessão da gratuidade não exige estado de penúria, mas apenas insuficiência momentânea de recursos; (ii) suas dívidas decorrem da manutenção da atividade rural e de prejuízos por quebra de safra; e (iii) os bens que compõem o patrimônio são vinculados à atividade rural, sendo, portanto, indisponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar os fundamentos apresentados pelos embargantes para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos trazidos pelos agravantes, especialmente quanto à insuficiência da alegação de endividamento rural como prova de hipossuficiência econômica.

A existência de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante foi reconhecida no acórdão como impeditiva à concessão da justiça gratuita, não havendo omissão quanto ao caráter indisponível dos bens afetos à atividade rural.

A tentativa de reanálise da decisão caracteriza mero inconformismo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

O prequestionamento para fins de recurso aos Tribunais Superiores depende da existência de vício decisório, o que não foi verificado.

Foi advertida a parte quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração de embargos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A simples discordância com o conteúdo da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

A concessão da justiça gratuita exige prova robusta da hipossuficiência econômica, não presumida pela existência de dívidas, ainda que vinculadas à atividade rural.

A reiteração de fundamentos já analisados caracteriza tentativa indevida de rediscussão da matéria, incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão, ausente quando a matéria foi devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR no 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1021971-70.2025.811.0000

EMBARGANTE:

LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI e ABEL RAZNIEVSKI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEILA DAIANE SCHAURICH RAZNIEVSKI e ABEL RAZNIEVSKI
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno n.o 1021971-70.2025.811.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leila Daiane Schaurich Raznievski e Abel Raznievski contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anterior e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustentando hipossuficiência econômica diante de endividamento superior a R$ 6.400.000,00 e prejuízos na atividade rural, pleiteando a reforma da decisão para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, especialmente à luz das provas apresentadas acerca de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação mínima da real hipossuficiência econômica da parte, conforme os arts. 5o, LXXIV, da CF/1988, e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte agravante não apresentou novos documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, tampouco elementos que alterem o entendimento já adotado em primeiro grau.

O endividamento decorrente de atividade rural, por si só, não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando há indícios de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante.

A justiça gratuita não é direito absoluto, devendo ser deferida apenas quando comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sob pena de uso indevido do benefício.

A tese recursal já se encontra preclusa, não sendo possível rediscutir matéria já decidida em momento anterior.

Diante da ausência de novos fundamentos e da tentativa de mera rediscussão da matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Aplica-se advertência à parte agravante quanto à possibilidade de sanção por reiteração da tese já decidida, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo presumida pela mera existência de dívidas ou prejuízos na atividade rural.

A ausência de novos elementos probatórios impede a rediscussão de matéria preclusa, devendo ser mantida a decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade.

O uso reiterado e infundado de recurso com fundamento em tese já decidida pode ensejar sanção nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.”

Em suas razões, os embargantes alegam, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, a ocorrência de omissão no acórdão embargado;

Sustentam que o acórdão deixou de considerar que o critério para a concessão da justiça gratuita não exige demonstração de estado de penúria ou miserabilidade jurídica, bastando a insuficiência momentânea de recursos para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Afirmam que as dívidas foram contraídas para manutenção da atividade rural, com finalidade de custeio e não de incremento patrimonial.

(iii) que os embargantes sofreram comprovada quebra de safra, o que resultou em vultoso prejuízo, gerando incapacidade financeira momentânea.

Defendem que o acórdão deixou de considerar que o patrimônio dos embargantes não é líquido, sendo composto por bens vinculados à própria atividade rural, e portanto, indisponíveis ou inalienáveis sem comprometer a fonte de subsistência.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, para reconhecer a impossibilidade financeira dos embargantes, via de consequência a concessão do pedido de assistência judiciária.

Regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em rigorosa análise técnica, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa e minuciosa todas as questões jurídicas e fáticas necessárias à solução da controvérsia, não restando qualquer vício que enseje a integração ou o aclaramento pretendido.

No que tocante à concessão da justiça gratuita, o voto condutor deixou claro que:

“Com efeito, a mera existência de dívidas e de variações negativas em atividades empresariais ou rurais não é, por si só, elemento hábil para presumir a impossibilidade de arcar com as custas do processo, pois o patrimônio declarado, ainda que comprometido com a atividade produtiva, afasta a configuração de miserabilidade jurídica.

Ademais, verifica-se que a parte agravante ostenta movimentação econômica significativa, circunstância que revela a existência de recursos aptos a suportar as despesas do processo, ainda que eventualmente envolva obrigações financeiras ou oscilações patrimoniais.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.”

Ressaltou-se, ainda, que a renda familiar e o patrimônio declarado são incompatíveis com o deferimento do benefício.

A alegação de que as dívidas derivam da atividade rural, por mais relevante que possa ser sob o aspecto fático, não se reveste de caráter jurídico omisso, pois a fundamentação do acórdão já afastou expressamente essa premissa como insuficiente para configurar a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC.

Assim, o que se observa na presente insurgência é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, buscando, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites da via eleita.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025